Tribunal: TJSP
Processo: 2111584-82.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -Recolhimento de custas na impugnação – Inadmissibilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -Recolhimento de custas na impugnação – Inadmissibilidade - Impugnação ao cumprimento de sentença que não se trata de ação incidental, mas de incidente processual de defesa à iniciativa executiva - Ausência de previsão no CPC sobre sua distribuição, bem como sobre recolhimento de custas para sua oferta - Natureza incidental que demandaria a existência de lei própria que previsse o recolhimento em questão, o que inexiste no âmbito do Estado de São Paulo Inviabilidade da exigência do pagamento de custas, diante do disposto no art. 5o, inc. II, da CR.

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação que restou totalmente rejeitada - Mantida a sucumbência fixada em favor da agravante e afastada a que favorecia o agravado.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111584-82.2016.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que é agravante JOCELI
APARECIDA GASPAROTO COCATTO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A
(SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111584-82.2016.8.26.0000 - Capivari 2/6
AGRAVANTE: JOCELI APARECIDA GASPAROTO COCATTO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA S/A)
VOTO no 141.601
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA JUROS
REMUNERATÓRIOS
-
Embargos
de
declaração
apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova
decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
-
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
-
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
Recolhimento de custas na impugnação Inadmissibilidade
- Impugnação ao cumprimento de sentença que não se trata
de ação incidental, mas de incidente processual de defesa à
iniciativa executiva - Ausência de previsão no CPC sobre
sua distribuição, bem como sobre recolhimento de custas
para sua oferta - Natureza incidental que demandaria a
existência de lei própria que previsse o recolhimento em
questão, o que inexiste no âmbito do Estado de São Paulo
Inviabilidade da exigência do pagamento de custas, diante
do disposto no art. 5o, inc. II, da CR.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
-
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
-
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Impugnação que restou totalmente rejeitada - Mantida a
sucumbência fixada em favor da agravante e afastada a que
favorecia o agravado.
Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que acolheu
parcialmente a impugnação para reconhecer o excesso na execução, consistente na indevida
inclusão dos juros remuneratórios não previstos no título exequendo.
Pugna o agravante pela incidência juros remuneratórios; pelo
reconhecimento da deserção da impugnação, diante da falta de recolhimento de custas; e
pela condenação total do agravado ao pagamento de honorários advocatícios.
Contraminuta a fls. 137/143.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111584-82.2016.8.26.0000 - Capivari 3/6
Tem razão em parte a agravante.
Vistos os autos com maior cuidado se percebe que embora, na sentença
originalmente proferida a questão dos juros remuneratórios não tenha sido abordada, em
razão de embargos declaratórios opostos contra aludida decisão pelo Ministério Público, o
MM. Juiz a quo, acolhendo a tais embargos, expressamente tratou do tema, e proferiu nova
decisão admitindo a incidência dos juros remuneratórios questionados, tudo como consta
dos autos principais.
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados para
fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do quantum
debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este composto
não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram integrados no
julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado.
Logo, a incidência dos juros remuneratórios deve persistir computada no
cálculo do débito, mês a mês, a contar de fevereiro de 1989, decorrente da condenação
externada na sentença em questão.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
PEDIDO
EXPRESSO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em primeira
instância, concluiu que houve condenação expressa do agravante, nos
autos da ação civil pública, com relação ao pagamento de juros
remuneratórios, razão pela qual se afigura correta a inclusão do
mencionado encargo nos cálculos apresentados pela parte exequente.
2. Agravo regimental não provido”. (AgRg nos EDcl no AREsp no
678.314-SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araujo, j. em 03.12.2015).
Também, já tendo decidido esta 17a Câmara de Direito Privado:
“EXECUÇÃO ação civil pública caderneta de poupança expurgo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111584-82.2016.8.26.0000 - Capivari 4/6
inflacionário incidente a diferença sobre o saldo em janeiro de 1989
inclusão nos cálculos dos demais expurgos decorrentes dos planos
econômicos
admissibilidade
Precedentes do STJ
Recurso do
embargado provido”.
JUROS REMUNERATÓRIOS Incidência mês a mês sobre o capital
atualizado mês a mês, devendo ser calculado sobre a diferença a ser
creditada Recurso do embargante negado” (Ap. no 1.309.077-4, rel.
Ribeiro de Souza; j. 05/04/2006).
Seguindo, não obstante o quanto vem decidindo o Superior Tribunal de
Justiça a respeito do recolhimento de custas referentes à impugnação oposta ao
cumprimento de sentença, fato é que na nossa realidade paulista não há qualquer
embasamento legal para realização de aludido recolhimento na hipótese versada na decisão
atacada.
A Lei Estadual no 11.608/2003, em seu art. 4o, inc. I, determina haja o
recolhimento da taxa judiciária no momento em que se dá a distribuição da ação, ou,
quando desnecessário este último ato, antecedentemente ao despacho inicial.
Portanto, claramente, na órbita estadual, não há regra prevendo a
necessidade de pagamento de quaisquer custas por ocasião da oferta de impugnação ao
cumprimento de sentença, não sendo demais lembrar que tal impugnação não consiste em
ação incidental e, isto sim, incidente processual de defesa à iniciativa executiva.
Igualmente, o Código de Processo Civil, nada prevê sobre distribuição da
impugnação ao cumprimento de sentença, e, justamente por isso, nada comanda a respeito
de recolhimento de respectivas custas.
Aliás, a parte final do art. 525, do Código de Processo Civil, deixa
explícito que a impugnação é apresentada nos próprios autos, ou seja, trata-se de um
incidente como antes acima já apontado, e esta sendo a natureza da impugnação, não se
encontraria motivos para haver recolhimento de custas, a não ser a existência de lei própria
que tal previsse.
Sob esta ótica analisada a questão, e atento ao fato de que a ninguém é
dado impor a prática de ato senão em virtude de lei que desse embasamento imprescindível
para tanto, como se depreende da norma contida do art. 5o, inc. II, da Constituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111584-82.2016.8.26.0000 - Capivari 5/6
República, não se encontra no ordenamento vigente viabilidade de exigir-se o pagamento
das custas em questão.
Além disso, ainda é necessário ressaltar que, como no âmbito estadual
não há lei que estipule cobrança de custas para a hipótese nos autos considerada, não
haveria como recolher-se tais emolumentos, e, mesmo que se o fizesse, não haveria
distribuição para ser cancelada, inexistindo modo de aplicação específica do comando
contido na parte inicial do art. 290, do Código de Processo Civil, e isso pela simples
circunstância de que impugnação ao cumprimento de sentença se trata de incidente
processual, não sujeito àquele ato, surgindo no processo mediante apresentação de simples
petição, também não se ajustando, dessa forma, ao quanto posto na parte final do mesmo
dispositivo legal acima indicado, o qual, textualmente, determina a realização do
pagamento de custas de ingresso, fenômeno que, na espécie, não ocorre.
De relevância mencionar o entendimento doutrinário no sentido de que
aqui se cuida de incidente processual, e a sua dedução não reclama distribuição, nem
sujeita aquele que a apresenta ao recolhimento de custas:
Em primeiro lugar, chama a atenção o fato de que o recém-criado
instituto não tem natureza de ação de conhecimento incidente, como os
embargos à execução, mas se traduz em simples exercício do direito de
defesa contra a execução. No regime dos embargos, a sua oposição não
deixa de significar exercício de defesa, mas se trata de defesa que só se
veicula por meio de ação (v. nota ao art. 736), enquanto no regime do
'cumprimento de sentença', o direito de defesa não depende mais de
dedução de pretensão a ser atendida para destruir o título ou nulificar o
processo, manifestando-se apenas como resistência aos atos executivos
que já se praticaram por desconformidade com a lei processual ou
material. Em segundo lugar, é necessário reconhecer a existência de
uma distinção formal relevantíssima: enquanto os embargos à execução
dependem de petição inicial e de processamento em apartado (art. 736,
parágrafo único), a impugnação à execução se processa, como regra,
nos próprios autos em que se desenvolve a fase de 'cumprimento de
sentença' (art. 475-M, § 2o) afinal, trata-se de exercício do direito de
defesa apenas.(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de
processo civil interpretado e anotado. 4a ed. Barueri, SP: Manole, 2012,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111584-82.2016.8.26.0000 - Capivari 6/6
nota ao art. 475-L, do CPC/1973, p. 913).
2. Impugnação. A impugnação é um incidente processual. Não se trata
de demanda incidental ou de processo incidente. Constitui defesa do
executado na fase de cumprimento da sentença condenatória ao
pagamento de quantia por execução forçada. No cumprimento da
sentença mandamental e da sentença executiva lato sensu não há
oportunidade para o oferecimento de impugnação. Por se tratar de
defesa, existindo litisconsortes com procuradores diferentes, há prazo
em dobro para oferecer a impugnação (art. 191, CPC). A impugnação é
oferecida por mero requerimento nos autos, dirigida diretamente ao juiz
da causa. Não é, portanto, distribuída e o seu processamento não está
sujeito a custas processuais. (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO,
Daniel. Código de processo civil: comentado artigo por artigo. 4a ed.,
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. nota 2 ao art. 475-L, do
CPC/1973, p. 471/472).
Fique registrado que, com o teor deste julgado não se desafia o quanto
decidido no paradigma em que se fundou a decisão atacada, uma vez que a linha adotada
pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito da necessidade de recolhimento de custas
iniciais vinculadas à distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença somente
poderia ser aplicada nos casos em que a legislação estadual contemplasse este tipo de
pagamento, o que, como adrede explanado, não acontece no Estado de São Paulo.
Nesses termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
Em virtude deste resultado, a impugnação fica totalmente rejeitada,
mantida a sucumbência fixada em favor da agravante e afastada a que favorecia o
agravado.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator